Tribunal: TJDFT
Processo: 0700360-18.2020.8.07.0002
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESCISÃO. INADIMPLEMENTO. ESTIPULANTE. AUSÊNCIA. NOTIFICAÇÃO. CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, sendo regida pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo Lei no 9.656/98, que criou um microssistema com normatividade específica e diferenciada de proteção aos usuários de planos e seguros privados de assistência à saúde.
2. No que se refere à plano de saúde coletivo, admite-se a suspensão do atendimento, em razão de inadimplemento, desde que o descumprimento da obrigação seja superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, e o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência, conforme estabelece o art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98.
3. O contrato foi encerrado em razão do inadimplemento da empresa estipulante, mas antes de cumprido o período mínimo de 12 (doze) meses. Ademais, não há prova de que os autores ou a empresa estipulante tenham sido prévia e devidamente notificados acerca do inadimplemento, tampouco da rescisão do contrato.
4. A Resolução CONSU no 19/1999, preconiza que a operadora deve disponibilizar o plano ou seguro na modalidade individual ou familiar, exceto se não comercializar tais modalidades. Considerando que a apelante não comercializa plano de saúde nas referidas modalidades, é evidente que não pode ser obrigada a disponibilizar aos autos o plano de assistência à saúde.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso.